Tribunal: TJSP
Processo: 2042907-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Distribuição por prevenção, vinculada a agravo de instrumento anteriormente distribuído a este Relator. Contudo, a leitura de ambos os recursos, bem como das ações originárias, demonstra a inexistência de qualquer relação entre ambas as demandas. Equívoco do agravante no momento do cadastramento de seu recurso que ensejou a distribuição equivocada. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Distribuição por prevenção, vinculada a agravo de instrumento anteriormente distribuído a este Relator. Contudo, a leitura de ambos os recursos, bem como das ações originárias, demonstra a inexistência de qualquer relação entre ambas as demandas. Equívoco do agravante no momento do cadastramento de seu recurso que ensejou a distribuição equivocada. Necessidade de redistribuição livre a uma das câmaras que compõem a Subseção III de Direito Privado deste Tribunal, por força do disposto no art. 5o, inciso III.1 da Resolução TJ 623/2013, por se tratar de ação relativa à cobrança de débitos condominiais.

Recurso não conhecido, com determinação.